Tribunal: TJDFT
Processo: 0704836-83.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0704836-83.2022.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GONTIJO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA RECORRIDO: FRANCY LEUDA NUNES DE SOUSA DECISÃO A despeito de haver requerimento de gratuidade de justiça, as pessoas jurídicas devem comprovar a insuficiência de recursos de forma satisfatória que a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A parte junta aos autos o balanço patrimonial do ano de 2021 e termo de encerramento da empresa produzidos pela contabilidade da empresa (ID 39015945 e 39015947). Todavia, tais documentos não são hábeis a provar a sua hipossuficiência, bem como não demonstra a ausência de patrimônio que inviabilizaria o recolhimento das custas processuais. Assim, indefiro o pedido. Intime-se para recolhimento de custas e do preparo recursal no prazo de 2 dias, sob pena de deserção. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator